Tribunal: TJDFT
Processo: 0734862-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734862-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAUA GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LUDMILA MARQUES GOMES, MARCELA LIMA DE SOUZA ALENCAR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA Pede o impetrante a substituição ou revogação da medida cautelar de proibição do paciente conduzir veículo automotor (ID 33285598). O habeas corpus foi julgado em 25.11.21 e o acórdão transitou em julgado em 7.12.21. Portanto, nada a prover. Intime-se. A seguir, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília-DF, 8 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES